Tribunal: STF
Processo: RE 101415
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-09
Data de publicação: 1984-10-09

Ementa:
Ação acidentária. Indenização de direito comum. Súmula 221.
Permanece válida a Súmula 229, ainda sob vigência da legislação posterior àquela de sua formulação e referência (RE 85.912 - RTJ 96/172; RE 89.533 - 94/870; RE 92.093 - RTJ 101/ 1098).
Recurso extraordinário conhecido e provido.